Tribunal: TJDFT
Processo: 0716152-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716152-89.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATLANTIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, CARLOS ROBERTO LEITE DE SANTANA, EDVALDO RODRIGUES DE SANTANA EMBARGADO: LOJA MACONICA ESTRELA DO PLANALTO NUMERO 3, MARUJO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator